Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA BASEADA EM MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes contra sentença pela qual foi acolhida a preliminar de coisa julgada e resolvida a ação de cobrança proposta com a finalidade de compelir a parte ré ao pagamento de valores necessários à recomposição de reserva matemática de plano de previdência privado, em decorrência de reajuste de complementação de aposentadoria determinada em ação trabalhista. A administradora do plano de saúde, em suas razões recursais, afirma não estar evidenciada a coisa julgada, em razão da inexistência de identidade da causa de pedido e do pedido deduzidos na ação trabalhista e na ação de cobrança. O réu, em suas razões recursais, defende a necessidade de modificação do valor atribuído à causa e dos critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) determinar se há coisa julgada quanto à pretensão de cobrança de valores necessários para recompor a reserva matemática do plano de previdência privada ao qual o réu se encontra vinculado; (ii) verificar se o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela autora torna prejudicado o exame do julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que na sentença exarada na reclamação trabalhista proposta pelo réu não houve análise acerca da necessidade de recomposição da reserva matemática em decorrência da majoração do benefício previdenciário, a propositura de ação de cobrança com essa finalidade não representa ofensa à coisa julgada.
3.1. Afastada a coisa julgada, deve ser cassada a sentença pela qual foi resolvida a ação de cobrança, sem exame do mérito, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, na forma exigida pelo § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, dado que a solução do litígio envolve a discussão de questões de fato e de direito, a evidenciar a necessidade de dilação probatória.
4. A cassação da sentença torna prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo réu, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau não se manifestou acerca da impugnação ao valor da causa, de modo que a análise da matéria no segundo grau de jurisdição acarretaria supressão de instância
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível interposta pela autora conhecida e provida. Sentença cassada. Recurso de apelação interposto pelo réu julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Não configura ofensa à coisa julgada a pretensão de recomposição de reserva matemática de previdência privada quando observado que, na sentença exarada em reclamação trabalhista, não houve discussão a respeito da matéria.
2. Deve ser considerado prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela parte ré, quando o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela autora torna inviabilizado o exame das matérias nele discutidas, por importar supressão de instância.